Tribunal: STJ
Processo: 0307611-61.2019.8.24.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780679 - SC(2024/0404831-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA
ADVOGADOS
: MICHEL FERRO E SILVA - PA007961
BERNARDO MORELLI BERNARDES - RJ173741
AGRAVADO
: LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS
ADVOGADOS
: MAURI NASCIMENTO - SC005938
FABIANI FERREIRA MAURÍCIO - SC056936
IVANGELA COLARES MACHADO DE FREITAS - SC025879
VILMAR COSTA - SC014256
JULIANO CESAR MINOTTO - SC020989
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ONEROSIDADE
EXCESSIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DAS
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS No
E
5/STJ

7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em
sentido inverso aos interesses da parte.
2. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à alegada falha na
prestação do serviço apta a amparar a tese de exceção do contrato não
cumprido, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos e nova interpretação das cláusulas contratuais, procedimento
inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõem as
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:01
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4d46c5bd-83d2-49f3-8fbb-afd9670cb6ee

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780679 - SC(2024/0404831-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA
ADVOGADOS
: MICHEL FERRO E SILVA - PA007961
BERNARDO MORELLI BERNARDES - RJ173741
AGRAVADO
: LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS
ADVOGADOS
: MAURI NASCIMENTO - SC005938
FABIANI FERREIRA MAURÍCIO - SC056936
IVANGELA COLARES MACHADO DE FREITAS - SC025879
VILMAR COSTA - SC014256
JULIANO CESAR MINOTTO - SC020989
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ONEROSIDADE
EXCESSIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DAS
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS No
E
5/STJ

7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em
sentido inverso aos interesses da parte.
2. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à alegada falha na
prestação do serviço apta a amparar a tese de exceção do contrato não
cumprido, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos e nova interpretação das cláusulas contratuais, procedimento
inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõem as
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por B. A. MEIO AMBIENTE LTDA. contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:

“APELAÇÃO
CÍVEL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE.
EXECUÇÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E
INSTALAÇÃO DE CARROCERIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TESE DE QUE HOUVE O
DESCUMPRIMENTO
DO
CONTRATO
PELA
PARTE
EXEQUENTE.
Documento eletrônico VDA54118203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:59
Código de Controle do Documento: a37d3319-e4eb-4438-b76c-81fab36d295c

INSUBSISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU QUE OS PROBLEMAS
OCORRIDOS NOS VEÍCULOS DECORRERAM DA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
EQUIPAMENTO PELA EXECUTADA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE
CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO PELAS PARTES E POR DUAS
TESTEMUNHAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO
III, DO CPC.
ART. 784,
VALIDADE DO CONTRATO QUE DEU ORIGEM AO TÍTULO EXECUTIVO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (e-STJ fl. 1.448)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.479/1.482
).
Em suas razões (e-STJ fls.
), a recorrente aponta a violação dos
1.493/1.505
arts. 1.022, II, e 1.025 do Código de Processo Civil; e 476 e 478 do Código Civil.
Sustenta, em síntese, (i) negativa de prestação jurisdicional; (ii) o
descabimento da cobrança, uma vez que a parte exequente não cumpriu a obrigação
em fornecer equipamento adequado às necessidades da executada; e (iii) onerosidade
excessiva da cobrança, diante da crise econômico-financeira enfrentada pela empresa,
atualmente em recuperação judicial.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso
1.518/1.524
especial não foi admitido na origem (e-STJ fls.
), ensejando a interposição
1.527/1.529
do presente agravo (e-STJ fls.
).
1.537/1.547
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
De início, no tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o
Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
A recorrente sustenta omissão do acórdão recorrido quanto à "relação entre
o contrato de prestação de serviços, o bem solicitado ao recorrido, os e-mails trocados
" (e-STJ fl. 1.503).
com a excepcionalidade pelo não cumprimento da contraprestação
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto a
alegada falha na prestação de serviços, conforme se verifica do seguinte trecho do
acórdão:

“Do corpo do voto extrai-se o excerto (evento 23):
[...] Importa frisar, outrossim, que tanto o laudo pericial quanto o
complementar são enfáticos na conclusão de que os implementos foram
devidamente projetados para atender aos fins a que se destinam, e que os
problemas ocorridos são oriundos da utilização indevida do equipamento
pela empresa embargante (eventos 88 e 98 dos autos de origem).
Tal conclusão faz cair por terra a tese de que o inadimplemento parcial da
obrigação ocorreu como forma de compensação pelos vícios dos produtos e
serviços fornecidos pela parte embargada.
Como se vê, o pronunciamento acerca das teses levantadas pela parte
embargante foi claro e expresso, consignando-se que o laudo pericial e o
complementar concluíram que os implementos realizados nos equipamentos
foram projetados para os fins a que se destinam e que os problemas
ocorridos são oriundos da utilização indevida dos mesmos pela empresa
embargante, não havendo qualquer omissão a ser sanada a esse respeito”
(e-STJ fl. 1.480)

Documento eletrônico VDA54118203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:59
Código de Controle do Documento: a37d3319-e4eb-4438-b76c-81fab36d295c

Assim, a matéria foi sobejamente enfrentada pela Corte estadual,
conquanto em sentido contrário aos interesses da recorrente, o que não se confunde
com negativa de prestação jurisdicional.
Não se vislumbra, portanto, vícios na fundamentação do acórdão
impugnado, que solucionou fundamentadamente a causa, ainda que sob perspectiva
diversa da pretendida pela ora recorrente.
Ademais, o acolhimento das alegações recursais, para atestar a alegada
falha na prestação do serviço apta a amparar a tese de exceção do contrato não
cumprido, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e nova
interpretação das cláusulas contratuais, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, conforme dispõem as Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação, não cabendo a majoração prevista no
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil por já estar no limite máximo estabelecido no § 2o do
mesmo dispositivo legal.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54118203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:59
Código de Controle do Documento: a37d3319-e4eb-4438-b76c-81fab36d295c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.780.679 / SC
Número Registro: 2024/0404831-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028877920178140006 03076116120198240020 28877920178140006 3076116120198240020
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : B.A. MEIO AMBIENTE LTDA
ADVOGADOS : MICHEL FERRO E SILVA - PA007961
BERNARDO MORELLI BERNARDES - RJ173741
AGRAVADO
: LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS
ADVOGADOS : MAURI NASCIMENTO - SC005938
VILMAR COSTA - SC014256
JULIANO CESAR MINOTTO - SC020989
IVANGELA COLARES MACHADO DE FREITAS - SC025879
FABIANI FERREIRA MAURÍCIO - SC056936
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA55074583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:46
Código de Controle do Documento: 8a88c041-1a07-4e41-9fde-438842936f28

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:46
Código de Controle do Documento: 8a88c041-1a07-4e41-9fde-438842936f28